Tribunal: CARF
Processo: 13603.903334/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903334/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.584 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRISLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Carlos Frederico
Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) a conselheira Renata da
Silveira Bilhim e o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução no3402000.635, com os
devidos acréscimos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
no30027.11510.250810.1.3.040727–não homologada – de débito de PIS, relativo ao
período de apuração de 07/2010, com crédito advindo de pagamento considerado
indevido no valor histórico de R$ 178.600,40, a título de Cofins não cumulativa,
objeto do Pedido de Restituição no. 25688.22264.240810.1.2.045304.
A autoridade fiscal decidiu pela não homologação da compensação efetuada,
pela inexistência do direito creditório pleiteado, sob o fundamento de o DARF pago
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903334/2012-31
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903334/2012-31

pelo contribuinte, em 25/09/2009, no valor de R$ 44.845.862,50, teria sido
integralmente utilizado para a quitação da Cofins não cumulativa apurada em 01/2009.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência da decisão supracitada em 14/09/2012, mediante
Aviso de Recebimento (fl. 09 – numeração eletrônica) e apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 1015– n.e) acompanhada de documentos em 15/10/2012,
alegando em síntese que, ao refazer a sua apuração verificou que o valor que
efetivamente deve ser pago à título de Cofins não cumulativa na competência 01/2009
perfaz o montante de R$ 62.573.799,62, sendo que destes, R$ 17.906.537,52, estavam
com a exigibilidade suspensa face liminar em mandado de segurança, portanto o
montante a pagar seria de R$ 44.667.262,10, porém o recolhimento via DARF foi no
valor de R$ 44.845.862,50, ensejando à ela um crédito de R$ 178.600,40.
Para comprovar o alegado juntou DCTF retificadora de fls. 56 a 57– n.e,
apresentada em 09/10/2012 e DACON retificadora de fls. 61/82 – n.e., apresentada em
15/10/2012.
Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
homologar a compensação, tendo em vista a existência de crédito e, caso se entenda
necessário, requer a realização de diligência.
DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), decidiu não Reconhecimento do Direito Creditório, proferindo Acórdão n°
0244.011 (fls. 84 a 90 – n.e.), de 22/04/2013, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação demanda a existência de créditos líquidos e certos da contribuinte
contra a Fazenda Pública. A mera redução do valor do débito anteriormente confessado
não basta para justificar a reforma da decisão contestada, fazendo-se mister a prova de
que houve erro no preenchimento da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão da DRJ/BHE argumentou que não restaram comprovados os
equívocos cometidos e nem foram esclarecidos os motivos que justificaram as
alterações promovidas para amparar a pretensão da interessada. O contribuinte não
juntou aos autos nenhum outro documento contábil-fiscal plausível que viesse a
corroborar o direito alegado.
Ademais as retificações da DCTF e DACON do contribuinte, correspondente ao
período em exame, teriam sido transmitidas fora do prazo de 5 (cinco) anos previsto
no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, de modo que não teriam valor de
declarações retificadoras e não serviriam, por si só, para comprovar a existência do
crédito alegado.
Após todo o exposto, votou-se no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903334/2012-31

Cientificado do Acórdão de Primeira Instância, em 18/05/2013 (vide Termo de
Ciência por decurso de prazo de fl. 94 – n.e.), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 17/06/2013, o recurso de fls. 112 a 123 – n.e.
A recorrente repisa o argumento de que ao revisar sua apuração verificou que o
valor efetivamente devido a titulo de Cofins na competência 01/2009 era inferior ao
recolhido por DARF, o que caracterizou um pagamento a maior ensejando direito de
crédito.
Aduz que considerou, equivocadamente, como receita de serviços, valores
referentes ao repasse de despesas (taxa de administração das operações de Sociedade
em Conta de Participação) por parte da recorrente, sócia ostensiva, para Instituição
Financeira em nome das concessionárias (sócios ocultos), juntando planilha para
comprovar o alegado.
Quanto ao prazo para retificar a DCTF aduz que segundo a IN SRF
no1.110/2010, o marco inicial para contagem do prazo de 5 (cinco) anos é a partir do
1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme art. 9o,
§ 5o da referida IN. Assim sendo, o prazo para retificar terminaria em janeiro de 2013.
Com relação a retificação da Dacon, alega que não existe qualquer
regulamentação que estipule um prazo para tal e, caso houvesse, não seria diferente do
previsto para a retificação da DCTF.
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material, para que, mesmo que
tivesse deixado de retificar as declarações, reconheça-se a necessidade de se buscar a
realidade dos fatos.
Por fim, requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ/DHE, para reconhecer
o direito de crédito decorrente de pagamento a maior, bem como a homologação
integral da compensação a ele vinculada e, ainda, a conversão em diligência para que
se comprove as alegações do recurso.
DA DISTRIBUIÇÃO
Tendo o processo sido distribuído a esse relator por sorteio regularmente
realizado, vieram os autos para relatoria, por meio de processo eletrônico, em 01 (um)
Volume, numerado até a folha 118 (cento e dezoito), estando apto para análise desta
Colenda 2a Turma Ordinária da Terceira Seção do CARF.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de novembro de 2013, resolução
no340200.635, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se
encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a Autoridade Fiscal atendesse os
seguintes quesitos:
a) intimar o contribuinte a apresentar, em prazo não inferior à 30 dias, os
documentos contábeis e societários pertinentes ao período de apuração em questão,
que sejam necessários para conferência do fato gerador ocorrido;
b) de posse de referidos documentos, proceder a apuração do tributo devido no
período, cotejando com o pagamento realizado, para ao final manifestar-se sobre a
existência, suficiência e legitimidade do crédito pleiteado pelo contribuinte;
c) após, emitir relatório conclusivo sobre o resultado da diligencia, dando vistas
ao sujeito passivo, para que, querendo, se manifeste no prazo de no mínimo 30 (trinta)
dias, retornando os autos para reinclusão em pauta de julgamento neste Conselho.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário (João Carlos Cassuli Junior), neste
ínterim, deixou esta Turma Colegiada.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903334/2012-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado, a lide trata de Declaração de Compensação Eletrônica no
30027.11510.250810.1.3.040727–não homologada – de débito de PIS, relativo ao período de
apuração de 07/2010, com crédito advindo de pagamento considerado indevido no valor
histórico de R$ 178.600,40, a título de Cofins não cumulativa, objeto do Pedido de Restituição
no. 25688.22264.240810.1.2.045304.
A Autoridade Fiscal decidiu pela não homologação da compensação efetuada,
pela inexistência do direito creditório pleiteado, sob o fundamento de o DARF pago pelo
contribuinte, em 25/09/2009, no valor de R$ 44.845.862,50, teria sido integralmente utilizado
para a quitação da Cofins não cumulativa apurada em 01/2009.
A Recorrente, a fim de comprovar o direito creditório pleiteado, juntou DCTF
retificadora de fls. 56 a 57– n.e, apresentada em 09/10/2012 e DACON retificadora de fls. 61/82
– n.e., apresentada em 15/10/2012.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), decidiu não Reconhecimento do Direito Creditório, por entender que a documentação
juntada não seria hábil para comprovar o direito creditório pleiteado.
Na análise do recurso, o Colegiado entendeu que a Recorrente trouxe aos autos
informações suficientes para respaldar a possibilidade de que o valor por ela apurado realmente
poderia significar um valor menor do que efetivamente pago.
Diante dessa conclusão, o processo foi baixado em diligência para que a Unidade
Preparadora analisasse a documentação juntada e solicitasse à Recorrente demais documentação
contábil e fiscal visando comprovar o crédito.
Em resposta, a diligência solicitada, a Autoridade Fiscal se pronunciou sobre o
crédito pleiteado da seguinte forma:
5. Juntei, ainda, ao este processo os documentos seguintes extraídos do processo de auto
de infração no 18347.720001/2015-11 constante do dossiê do contribuinte no Sief/Ação
Fiscal:
Termo de verificação fiscal (fls. 182/252);
Temo de Início de Procedimento Fiscal (253/270);
Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 271/272);
Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 273/277);
Termo de Intimação Fiscal no 03 (fls. 278/271);
6. O referido processo no 18347.720001/2015-11 se encontra no Carf aguardando
julgamento, com resolução que determinou a realização de diligência.
7. De acordo com a intimação fiscal no 1 (fls. 271) do referido processo de auto de
infração, o contribuinte foi intimado a apresentar “relação de todos as contas contábeis
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903334/2012-31

envolvidas na apuração do Pis e da Cofins (anos calendários de 2008 a 2010)”. Referido
termo de intimação faz referência ao Termo de Início de Procedimento Fiscal que, por
sua vez, exige a apresentação de documentos relativos ao período de março/2008 a
novembro/2009.
8. O Termo de Intimação Fiscal no 03 (fls. 278/271) faz referências ao período
compreendido entre os meses de janeiro/2009 a junho/2010 para o Pis e a Cofins.
9. Desta forma, da análise do processo 18347.720001/2015-11 conclui-se que a Cofins
do PA janeiro/2009, dentre outros, foi objeto de verificações fiscais, conforme fls.
258/270 e documentos acima mencionados.
10. Além disso, os valores declarados em DCTF, originais e retificadoras, guardam
coerência com os valores apurados conforme Dacons originais e retificadores (fls.
173/175).
11. Portanto, salvo melhor juízo, não se justifica, agora, uma intimação ao contribuinte
para a apresentação de documentos em relação ao PA janeiro/2009 da Cofins ou em
relação a outro PA abarcado pelas verificações fiscais do referido processo.
12. Desta maneira, conclui-se que o direito creditório informado no PER
25688.22264.240810.1.2.04-5304, no importe de R$ 178.600,40 (Cofins PA 01/2009)
é procedente e se revelou suficiente para extinguir, mediante compensação, o
débito da Cofins do PA 07/2010 no valor de R$ 203.015,07 informado na Dcomp
30027.11510.250810.1.3.04-0727, homologando-se a compensação declarada.
Dê-se ciência deste despacho ao contribuinte e, havendo ou não manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias, retorne-se o presente processo ao Carf para prosseguimento do
julgamento.
(negrito nosso)
Como se observa, na análise da documentação, o Auditor concluiu que é
procedente o direito creditório pleiteado e recomenda que a compensação declarada seja
homologada.
Dessa forma, não havendo mais controvérsia, no presente voto devem ser
acolhidas as conclusões da diligência fiscal realizada (e-fls.284 a 286), a fim de reconhecer a
procedência do crédito pleiteado e a homologação da compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 333
DF CARF MF
Original